Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-13.2016.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000946-13.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO SILVA DOS SANTOS - CPF: 047.256.871-03 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENILDO APARECIDO GOMES - CPF: 819.537.631-20 (VÍTIMA), WAGNER NUNES RONDON - CPF: 690.930.401-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO FURTO DE USO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA CARACTERIZADA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), em razão da subtração de veículo e telefone celular de colegas de trabalho, aproveitando-se da relação profissional e da convivência residencial com as vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se houve prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória;

(
II
)
definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação;

(
III
) examinar a possibilidade de reconhecimento do furto de uso;

(
IV
) apurar a existência da qualificadora do abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição retroativa não se configura, pois entre o recebimento da denúncia (22/09/2016) e a publicação da sentença (19/09/2024), não transcorreu o prazo de oito anos exigido pelo art. 109, IV, do CP, considerando a pena concretamente aplicada.

A condenação está amparada em provas consistentes: depoimentos das vítimas, testemunhas e demais elementos colhidos nos autos, que confirmam a prática delitiva pelo réu.

A tese de furto de uso é inaplicável, pois não houve restituição imediata, integral e voluntária do bem subtraído, tampouco qualquer tentativa espontânea de devolução por parte do réu, revelando ânimo de
assenhoramento
definitivo.

A qualificadora do abuso de confiança se mantém, uma vez que o réu convivia com a vítima na mesma residência durante a prestação de serviços, situação que enseja confiança objetiva e subjetiva, utilizada para facilitar a prática do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de decurso de prazo superior a oito anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória impede o reconhecimento da prescrição retroativa.

A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restam comprovadas quando há depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, corroborados por provas documentais.

O furto de uso exige devolução imediata, voluntária e integral do bem subtraído, antes do registro da ocorrência ou da ação estatal, o que não se verifica quando o objeto só é recuperado por ação da vítima ou da polícia.

Configura abuso de confiança a subtração de bem praticada por agente inserido em ambiente de convívio profissional e residencial com a vítima, aproveitando-se dessa relação para facilitar o crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4o, II; 107, IV; 109, IV; 110, § 1o; 117, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
07.03.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.175.880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, T5,
DJe
05.03.2018; TJMT, N.U 1004696-38.2021.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 18.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

RENATO SILVA DOS SANTOS
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT, que o condenou à pena de

2 anos e 3 meses de reclusão
, em regime
aberto
,
pela prática do delito tipificado no art.
155, § 4o, inciso II, do Código Penal
, bem como, ao pagamento de
11
(
onze
) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
244319676
), o apelante pleiteia
preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição retroativa. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas
.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do furto de uso e o afastamento da qualificadora do abuso de c
onfiança.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
244319692
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
254168162
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de março de 2016, por volta de 19h00min, na Rua Rondônia, no 728, centro, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, RENATO SILVA DOS SANTOS, imbuído de animus
furandi
e, com abuso de confiança, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente no veículo Saveiro CL 1.6 MI, ano/modelo: 1997/1998, placa JYR – 9119, de cor branca, pertencente à vítima
Benildo
Aparecido Gomes, e um celular marca Samsung, de propriedade de Wagner Nunes Rondon.

Ressai dos autos que o denunciado estava trabalhando em uma obra juntamente com a vítima e que eles estavam hospedados na mesma residência, sendo que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado RENATO SILVA DOS SANTOS, aproveitando-se da confiança decorrente da relação de trabalho mantida com a vítima
Benildo
Aparecido Gomes, subtraiu o veículo deste, qual seja, Saveiro CL 1.6 MI, ano/modelo: 1997/1998, placa JYR – 9119, de cor branca, bem como um celular marca Samsung da vítima Wagner Nunes Rondon, que também laborava na mesma obra. (...) (sic) (id. 244318204 - p
ág. 1/3
)”

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

A Defesa do apelante sustenta que houve
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundada no decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória.

Conforme estabelece o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, quando regulada pela pena concretamente aplicada, opera-se em oito anos, nos casos em que a sanção imposta seja superior a dois anos e não exceda quatro.

No caso em apreço, a denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2016, marco interruptivo do prazo prescricional, conforme preconiza o artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença penal condenatória, por sua vez, foi publicada em 19 de setembro de 2024, fixando-se ao acusado a reprimenda de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado.

O órgão ministerial, intimado regularmente da decisão condenatória, quedou-se inerte quanto à interposição de recurso, tendo tomado ciência do édito em 19 de setembro de 2024 (ID. 1244319682), o que importa no reconhecimento do trânsito em julgado da sentença para a acusação, atraindo, portanto, a disciplina do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Diante desse quadro, impende destacar que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu período inferior ao de 08 (oito) anos, estabelecido no artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Não se verifica, nesse intervalo, qualquer causa de suspensão ou de interrupção além daquela prevista no já referido artigo 117, I, ocorrida por ocasião do recebimento da exordial acusatória.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO.

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do furto de uso e o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 244318204 - pág. 06/08), pelo relatório policial (id.
244318204
- pág.
10
, pág. 37
), pelo relatório de investigação (id.
244318204 - pág. 41/44
), pelas declarações das vítimas e testemunhas.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar
que
o apelante
praticou
o delito de
furt
o, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que o apelante, durante seu interrogatório na fase policial, negou a prática delitiva.

Em juízo, reiterou sua negativa, afirmando que, na data dos fatos, saiu com a suposta vítima, Wagner Nunes Rondon, para uma festa. Relatou que o ofendido teria sido autorizado por
Benildo
Aparecido Gomes a utilizar o veículo, tendo ambos parado, inclusive, para abastecê-lo.

No decorrer da noite, decidiram ir a um motel acompanhados de duas mulheres conhecidas na festividade, ocasião em que todos teriam feito uso de entorpecentes. Em dado momento, diante da falta da substância, Wagner teria entregado a chave do automóvel e certa
quantia em dinheiro
ao apelante, incumbindo-o de ir a Mirassol adquirir nova porção.

Por fim, justificou a demora no retorno
em razão

d
o veículo
ter ficado
sem combustível durante a madrugada
.

A vítima
Benildo
Aparecido Gomes
relatou, em juízo que, no dia dos fatos, havia se dirigido à igreja, ocasião em que Wagner Nunes Rondon e o acusado aproveitaram sua ausência para sair juntos com seu veículo, sem qualquer autorização. Esclareceu que era comum deixar o carro à disposição, considerando que o automóvel era utilizado tanto por ele quanto por Wagner para fins laborais.

Informou que não soube precisar o destino tomado pelos dois, mas que, em determinado momento, o réu teria saído com o veículo sob o pretexto de comprar algo e não retornou. Diante disso, concedeu um prazo de 24 horas para que o apelante devolvesse o automóvel, o que não ocorreu. Após esse período, tomou conhecimento de que o acusado teria sido visto conduzindo o carro em direção a Cáceres, razão pela qual decidiu registrar a ocorrência policial.

Por fim, afirmou que, três dias após o desaparecimento do veículo, enquanto se deslocava para Cuiabá, avistou um automóvel semelhante ao seu. Ao se aproximar para melhor verificar, constatou tratar-se, de fato, de seu carro.

Em juízo, o ofendido
Wagner Nunes Rondon
declarou que, no dia dos fatos, ele e o acusado utilizaram o veículo para se dirigirem a um clube da cidade. Em determinado momento, o apelante conheceu duas mulheres e o convidou para acompanhá-lo até um motel. Relatou que, ao chegarem ao local, cada um se dirigiu a um quarto distinto. Permaneceu com a mulher, vindo a adormecer em seguida e, ao despertar, constatou que a chave do carro e o réu não estavam mais no recinto.

Informou que permaneceu aguardando no motel até aproximadamente seis horas da manhã. Como o acusado não retornou, decidiu ir até a
kitnet
onde ambos costumavam ficar. Já no final da tarde, diante da ausência do réu,
Benildo
comunicou que seria necessário registrar uma ocorrência policial.

Por fim, foi categórico ao afirmar que, em nenhum momento, emprestou ou entregou a chave do veículo ao acusado.

A testemunha
Marinalva de Oliveira Santos,
em juízo, relatou que, na data dos fatos, encontravam-se em um motel quando um dos rapazes saiu com uma Saveiro e não retornou. Afirmou não recordar os nomes dos envolvidos à época, mas reconheceu o acusado durante a audiência. Informou que o grupo havia saído de uma festa e, em seguida, dirigiu-se ao motel para se divertir.

Confirmou que estavam apenas quatro pessoas no local e que chegaram juntos no referido veículo. Relatou que, durante a madrugada, o apelante saiu de carro acompanhado de Olinda, enquanto ela permaneceu no quarto com o outro rapaz. Destacou que o dia amanheceu e o réu não retornou, razão pela qual, no dia seguinte, ela foi para sua residência e Wagner saiu à procura do automóvel.

Acrescentou que precisaram pegar carona para retornar e que permaneceram no motel desde a madrugada até cerca de 6 horas da manhã, momento em que
o apelante
ainda não havia regressado. Por fim, mencionou que Wagner afirmou ser o proprietário do carro e que ele próprio entregou a chave a
o

acusado
para que este fosse comprar entorpecentes.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo que se falar em ausência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa postula o afastamento da qualificadora do abuso de confiança e o reconhecimento do furto de uso.

No que tange o pedido de afastamento da qualificadora do abuso de confiança, o recorrente argumenta que não houve abuso de confiança, tendo em vista que
não existia qualquer vínculo de amizade ou de confiança entre o acusado e a
vítima

Benildo

Aparecido
Gomes
.

Temos que o
abuso de confiança, em tema de furto, pressupõe dois requisitos, um subjetivo, referente ao vínculo de confiança que surge da relação entre o agente e o lesado
,
outro, objetivo, decorrente da facilidade proporcionada por aquele à prática do delito, os quais encontram-se presentes no caso concreto.

Na hipótese dos autos, o ofendido
Benildo
Aparecido Gomes
declarou, em juízo, que, à época dos fatos, estava executando uma obra em uma academia, ocasião em que
o acusado, juntamente com um primo, prestava
m
-lhe
serviços de funilaria no local. Informou ainda, que ambos estavam hospedados com ele em uma
kitnet
que havia alugado na cidade para facilitar a permanência durante o período de trabalho.

A existência de tal vínculo revela uma relação de confiança objetiva e subjetiva, decorrente não apenas da contratação formal para o desempenho de função técnica, mas também da convivência cotidiana em espaço residencial comum.

Trata-se, portanto, de um contexto que amplificou a expectativa legítima de fidelidade e lealdade por parte do acusado, o qual, no entanto, rompeu essa confiança ao se apropriar do veículo do empregador, em momento de ausência deste, sem qualquer autorização.

Verifica-se, ainda, que a subtração foi viabilizada justamente pelas facilidades propiciadas pela inserção do acusado no ambiente de trabalho e de convivência privada, circunstância que permite concluir, com segurança, que
o apelante
se aproveitou conscientemente da confiança nele depositada para a prática do furto.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há como afastar a qualificadora do abuso de confiança, porquanto ficou comprovado que a acusada se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa”. (TJMT - N.U 1004696-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)

Quanto ao pedido de reconhecimento do furto de uso
, é cediço que para configuração do furto de uso é necessária a presença de dois requisitos: o intuito de uso momentâneo da coisa subtraída e a sua reposição imediata e voluntária, integralmente, após a utilização, o que,
in
casu
, não ocorreu.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. (...)
(
AgRg
no
AREsp
1175880/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
05/03/2018)”

Com base n
essas
premissas expostas, não há como acolher o pleito defensivo de reconhecimento do denominado furto de uso, uma vez que os requisitos doutrinários e jurisprudencialmente estabelecidos não se fizeram presentes na hipótese dos autos.

Com efeito, a não devolução imediata, voluntária e integral do bem subtraído, somada à ausência de qualquer iniciativa por parte do réu para reparar espontaneamente o dano causado, evidencia o ânimo de
assenhoramento
definitivo, incompatível com a atipicidade que caracteriza o furto de uso.

Além disso, a devolução do veículo apenas foi possível porque a vítima, ao retornar à cidade de Cuiabá, por acaso avistou seu automóvel abandonado e sem combustível, circunstância que reforça o dolo de subtração e evidencia o ânimo de
assenhoramento
definitivo.

Dessa forma, não se vislumbra hipótese de incidência do furto de uso, devendo ser mantido o reconhecimento do tipo penal descrito no art. 155 do Código Penal, com a devida incidência da qualificadora do abuso de confiança, nos termos já fundamentados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
RENATO SILVA DOS SANTOS,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025